Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-53.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701820-53.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LINDALVA LOPES DE OLIVEIRA, LINDAURA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO: ALVERINDO PEREIRA DE SOUZA, LINDAURA FRANCISCA DA SILVA, LINDALVA LOPES DE OLIVEIRA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Lindaura Francisca da Silva (ID no 15980128, págs. 1-3) e por Lindalva Lopes de Oliveira (ID no 16159046, págs. 1-10) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu o recurso da autora e negou-lhe provimento e, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso da terceira ré (ID no 15902045). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Lindalva Lopes de Oliveira, Lindaura Francisca da Silva e Alverindo Pereira de Souza para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO